Tribunal: STF
Processo: RE 77966
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
DUVIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REGISTRO PÚBLICO. DUVIDA INVERSA.
CONFIGURANDO-SE A HIPÓTESE COMO DE DUVIDA - POIS COMO TAL FOI
PROPOSTA - INSUSCETIVEL DE VER EXAMINADO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE A DECIDIU, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO. DE OBSERVAR QUE
TENDO SIDO A FORMULAÇÃO DA DUVIDA ANTERIOR A LEI N. 6.015-73, A
JURISPRUDÊNCIA ERA VACILANTE QUANTO A ADMITI-LA OU NÃO SOB A FORMA
DA CHAMADA DUVIDA INVERSA, E QUE ERA AQUELA DIRIGIDA DIRETAMENTE
PELA PARTE AO JUIZ, AO INVES DE O SER PELO OFICIAL DE REGISTRO.
APÓS A LEI N. 6.015-73 E QUE A DUVIDA INVERSA TORNOU-SE REALMENTE
INVIAVEL.